Tribunal: TJDFT
Processo: 0735184-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735184-74.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA, DIRCE RODRIGUES GODINHO VIEIRA RECORRIDO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de ID no 40195902. Intime-se o apelado para se manifestar, no prazo de dez (10) dias, sobre a petição de ID no 37933413 e, por conseguinte, se permanece o interesse no prosseguimento da análise na petição de ID o 37411043. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator